Tribunal: TRF3
Processo: 5002455-07.2018.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
346/779)

5002455-07.2018.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TEMA JÁ DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão discutida nos presentes embargos já foi objeto de apreciação por esta Turma no julgamento do Agravo de Instrumento no 0015533-52.2015.4.03.0000/SP interposto pela parte autora em face de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. Por ocasião do julgamento do recurso, restou decidido que não houve irregularidade na inclusão da parte autora no polo passivo da execução.

III. Portanto, resolvida a questão pertinente à legitimidade da autora, invocada em exceção de pré-executividade, com agravo de instrumento correspondente desprovido em segundo grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa da matéria, que não comporta mais rediscussão em sede de embargos à execução.

IV. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002455-07.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FABIANA ZAVALONI CARLOS MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO - SP170693-A

APELADO: DANIEL BATISTA SARTORATO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002455-07.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FABIANA ZAVALONI CARLOS MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO - SP170693-A

APELADO: DANIEL BATISTA SARTORATO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução fiscal interpostos por Fabiana Zavaloni Carlos Monteiro em face da União Federal.

Sustenta, em síntese, a ausência de legitimidade passiva, por integrar, na condição de sócia minoritária, os quadros da empresa devedora, e, em momento algum ter exercido qualquer atividade de gestão, asseverando, inclusive, ter ingressado com ação trabalhista para excluí-la do quadro social, já que, afirma, tal condição (de sócia) lhe foi imposta.

A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por perda superveniente do objeto da ação.

Nas razões recursais, a parte embargante requer a reforma da sentença, com a total procedência dos embargos.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002455-07.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FABIANA ZAVALONI CARLOS MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO - SP170693-A

APELADO: DANIEL BATISTA SARTORATO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão discutida nos presentes embargos já foi objeto de apreciação por esta Turma no julgamento do Agravo de Instrumento no 0015533-52.2015.4.03.0000/SP interposto pela parte autora em face de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Por ocasião do julgamento do recurso, restou decidido que não houve irregularidade na inclusão da parte autora no polo passivo da execução, conforme fundamentação que passo a transcrever:

"Na hipótese, o pedido de redirecionamento da execução fiscal teve fundamento na dissolução irregular da sociedade empresária DBS ODONTOLOGIA LTDA, que não foi localizada na diligência para penhora e avaliação de bens, conforme certificando pelo oficial de justiça (fl. 22v.).

À fl. 26, o pedido foi deferido, tendo em vista o nome da agravante constar na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) na situação de sócia e administradora da devedora.

Presente esse contexto, entendo que a inclusão da agravante no polo passivo da demanda foi escorreita, porquanto a dissolução irregular é fundamento bastante para atrair a responsabilidade dos sócios administradores pelas obrigações da pessoa jurídica (súmula 435 do STJ), ressalvado o direito ao contraditório, em sede de Embargos à Execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.104.900/ES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC. 1. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de que a resolução da controvérsia necessita de produção de prova impossibilita a utilização da defesa por Exceção de Pré-Executividade. Orientação reafirmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, sob o regime do art. 543-C do CPC. 2. No presente caso, o redirecionamento do feito executivo foi motivado pela constatação de dissolução irregular da sociedade empresária, hipótese em que o exame da responsabilidade do sócio deve ocorrer em Embargos do Devedor. Precedentes do STJ. 3. Revela-se manifestamente infundado o Agravo Regimental interposto após decisão proferida em processo submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. Imposição de multa de 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 557, § 2o, do CPC. 4. Agravo Regimental não provido, com aplicação de multa.

(AGARESP 201102698058, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 01/08/2012)"

Portanto, resolvida a questão pertinente à legitimidade da autora, invocada em exceção de pré-executividade, com agravo de instrumento correspondente desprovido em segundo grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa da matéria, que não comporta mais rediscussão em sede de embargos à execução.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE SÓCIO E PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - QUESTÕES DISCUTIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO.

1. Descabe o julgamento em apelação de questão relacionada à prescrição e à legitimidade ad causam de sócio de empresa quando tais matérias já foram objeto de julgamento em agravo de instrumento.

2. "O fato de a apelação ser recurso de ampla devolutividade não significa que questões anteriormente discutidas e decididas em outra sede recursal possam ser novamente apresentadas quando de sua interposição" (REsp 1048193/MS, DJe 23/03/2009).

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1418136/AL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 7/2/2014)

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5o, DO CPC. REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.280/2006. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANTERIORES. DISCUSSÃO ACERCA DA PRECLUSÃO, NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, DE TEMA JÁ DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Sendo a sentença e o acórdão anteriores à Lei 11.280/2006, que deu nova redação ao art. 219, § 5o, do CPC, é inviável o conhecimento, de ofício, da prescrição de direito patrimonial. Inexistindo prequestionamento, impossível conhecer da matéria em Recurso Especial. Precedentes do STJ.

2. A jurisprudência do STJ é firme em apregoar que as questões decididas definitivamente em Exceção de Pré-Executividade não podem ser renovadas por ocasião da oposição de Embargos à Execução, em razão da força preclusiva da coisa julgada. Fundamento não atacado pela parte recorrente, o qual, sendo apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1354894/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/4/2013, DJe 8/5/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável o Agravo Regimental que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).

2. Não tem acolhida a tese de ausência de preclusão, uma vez que a prescrição alegada foi deduzida e afastada em anterior exceção de pré-executividade, definitivamente julgada, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos do Devedor. Precedentes do STJ.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2013, DJe 19/4/2013)

Isto, posto, nego provimento à apelação da parte embargante, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TEMA JÁ DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão discutida nos presentes embargos já foi objeto de apreciação por esta Turma no julgamento do Agravo de Instrumento no 0015533-52.2015.4.03.0000/SP interposto pela parte autora em face de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. Por ocasião do julgamento do recurso, restou decidido que não houve irregularidade na inclusão da parte autora no polo passivo da execução.

III. Portanto, resolvida a questão pertinente à legitimidade da autora, invocada em exceção de pré-executividade, com agravo de instrumento correspondente desprovido em segundo grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa da matéria, que não comporta mais rediscussão em sede de embargos à execução.

IV. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.